Tribunal: CARF
Processo: 18470.720048/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720048/2017-13
ACÓRDÃO
2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA MAPLA DEFESA. PROVA EMPRESTA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal
ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de
acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para
caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALORES RECEBIDOS PELA
PESSOA FÍSICA. SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
É legítima a autuação em face da pessoa física quando os depósitos
bancários ocorreram em suas contas bancárias, sem que houvesse
comprovação de pertencerem a terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.

Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa física, além da aplicação da multa isolada por falta
de recolhimento de carnê-leão, referente aos exercícios 2013 e 2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1.421/1.447), extrai-se:
O procedimento fiscal tem origem nos fatos apurados no âmbito da "OPERAÇÃO
LAVA JATO", especificamente quanto ao Ex-diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A.
PAULO ROBERTO COSTA, que teria, em tese, com o envolvimento do cônjuge, filhas e genros,
participado do desvio de recursos da estatal.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, filha do Ex-diretor de Abastecimento da
Petróleo Brasileiro S/A PAULO ROBERTO COSTA, é casada com HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA. A ação fiscal se originou de diligência, com o objetivo de coletar informações e
documentos destinados a subsidiar o procedimento de fiscalização realizado junto ao cônjuge
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, CPF n° 052.574.807-51.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
3
A conta n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A, tem como cotitulares a
contribuinte SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e o cônjuge HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
Em decisão proferida em 16/04/2015, o Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO,
responsável pela 13a Vara Federal de Curitiba (Seção Judiciária do Paraná), compartilhou os
documentos bancários que se encontravam em poder do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal, referentes à "Operação Lava Jato", com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
para fins de execução de procedimento fiscal.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi intimado a apresentar diversos
documentos referentes às Declarações de Ajuste Anual (DAA) do IRPF, os extratos bancários das
contas mantidas no Brasil e no exterior, inclusive dos dependentes, assim como a comprovar o
efetivo recebimento dos lucros e dividendos alusivos ao ano-calendário 2012, referentes às
empresas GRUPO PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP e VERSSALES
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e o efetivo recebimento dos lucros e dividendos alusivos ao ano-
calendário 2013, referentes à empresa VERSSALES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
O representante do contribuinte disponibilizou diversos documentos, entre eles,
escrituração comercial do GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA;
escrituração comercial da PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
escrituração comercial da VERSSALES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; quarta e quinta alterações
do contrato social da GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
quarta alteração do contrato social da PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA e certidão de casamento com Shanni Azevedo Costa Bachmann.
O contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar a origem dos créditos na
conta bancária n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A individualizados em planilha.
Foi atendido pleito do contribuinte para que tivesse acesso aos extratos das
empresas das quais é sócio, com o intuito de facilitar a identificação das origens dos valores
creditados/depositados nas suas contas e referentes aos anos-calendário 2012 e 2013.
Foram a ele entregues os extratos bancários disponibilizados à Receita Federal do
Brasil por meio do Ofício 3113/2015 do PRPR do Ministério Público Federal. Foi dada ciência ao
contribuinte de todos os depositantes identificados.
Apesar de sucessivas prorrogações de prazo, o contribuinte não apresentou os
documentos comprobatórios da origem dos créditos.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN recebeu cópia dos documentos
compartilhados pelo Ministério Público Federal e referentes às suas contas pessoais, quais sejam:
conta n° 733321199, Banco Real S/A, Agência n° 287, e conta n° 20230, Banco Bradesco S/A,
Agência n° 1690.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
4
É importante frisar que não procede a alegação da contribuinte de que não é titular
da conta n° 733321199, mantida no Banco Real S/A, Agência n° 287, já que a própria instituição
financeira encaminhou a movimentação financeira e confirmou a titularidade da conta corrente.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que apresentou declaração em separado, foi
intimada a comprovar, de acordo com o art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/1996, a origem dos valores
creditados/depositados nas conta n° 733321199, Banco Real S/A, Agência n° 287, conta n° 20230,
Banco Bradesco S/A, Agência n° 1690 e conta n° 0122616-9, Banco Bradesco S/A, Agência n° 1690.
Foi dada ciência à contribuinte de todos os depositantes identificados por
intermédio dos extratos bancários fornecidos pelo Ministério Público Federal.
Apesar da solicitação, não foram apresentados documentos hábeis e idôneos para
comprovar a origem dos créditos bancários em suas contas listados pela fiscalização. A
contribuinte apresentou tão-somente a documentação dos alugueis recebidos.
Com base nos extratos disponibilizados à Receita Federal do Brasil pelo Ministério
Público Federal, mediante autorização judicial, foram identificados alguns depositantes dos
créditos bancários na conta em conjunto com o cônjuge, sendo, então, realizadas diligências com
o objetivo de identificar a operação subjacente a cada depósito bancário e a natureza do
rendimento correlato.
As pessoas jurídicas e física intimadas não esclareceram a motivação e a natureza
dos depósitos/créditos efetuados nas contas de titularidade do sujeito passivo e do seu cônjuge.
Em relação à pessoa jurídica BAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, por meio de
diligências, comprovou-se que as transferências financeiras listadas têm suporte em repasses de
rendimentos tributáveis pagos por pessoas jurídicas integrantes do grupo ALUSA a HUMBERTO
SAMPAIO DE MESQUITA. Ou seja, foi possível identificar a origem dos depósitos, o que obriga a
aplicação do artigo 42, parágrafo 2°, da Lei n° 9.430/1996.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA informou em sua declaração de ajuste anual,
ano-calendário 2012, o recebimento de R$18.000,00, a título de pro labore, da empresa
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – EPP.
Verificou-se que a pessoa jurídica efetuou o pagamento do pro labore em dinheiro,
já que registrou as operações a débito da Conta 210207000020027 - Retiradas a Pagar e a crédito
da Conta 11010100001003 - Caixa da sua escrituração comercial, ou seja, tais rendimentos não
são a origem dos depósitos bancários individualizados e listados para comprovação. Na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF, ano-calendário 2013, consta o recebimento de R$ 4.500,00, a título de
pró-labore, da referida fonte pagadora. Da mesma forma, a empresa efetuou o pagamento do pro
labore em dinheiro.
Consta das Declarações de Ajuste Anual do contribuinte, anos-calendário 2012 e
2013, informação de recebimento de R$ 18.000,00 e de R$4.500,00, respectivamente, a título de
pró-labore da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA –
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
5
ME. Acontece que a pessoa jurídica efetuou o pagamento do pro labore em dinheiro, já que
registrou as operações na Conta 10003-2 - Caixa da sua escrituração comercial, ou seja, tais
rendimentos não são a origem dos depósitos bancários listados.
Também consta na Declaração de Ajuste Anual do IRPF do contribuinte o valor de
R$ 52.607,35, supostamente recebido da GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA - ME, a título de distribuição de lucros, referente ao ano-calendário 2012.
Contudo, a Conta 10158-6 - Adiantamento a Sócios registra distribuições
antecipadas de lucros aos sócios, sem, contudo, identificar precisamente qual sócio é o real
beneficiário de cada transferência bancária individualmente considerada.
Com efeito, ainda que se analise a Conta 10018-9 - Caixa Econômica Federal S/A e a
Conta 10003-2 - Caixa, resta inviável identificar precisamente qual sócio é o real beneficiário de
cada transferência bancária individualmente considerada.
Mediante análise do extrato bancário disponibilizado apuram-se transferências que
totalizam o valor de R$ 280.773,21, da conta corrente da pessoa jurídica GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME para a conta corrente do sócio.
Constata-se que parte das transferências bancárias feitas pela pessoa jurídica
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME para a conta corrente
do contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi registrada nos Livros Diário e Razão
(escrituração fiscal) creditando a Conta 10018-9 – Caixa Econômica Federal e, por outro lado,
debitando a Conta 10003-2 - Caixa.
Em outras palavras, tais transferências não tratam de efetiva distribuição de lucros
e, portanto, resta não comprovada a origem dos créditos/depósitos bancários correspondentes.
Por outro lado, cumpre frisar que a Conta 10158-6 - Adiantamento a Sócios registra
distribuições antecipadas de lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Acontece que
não há prova da efetiva transferência de parte desses valores para a conta em análise.
Assim sendo, apenas quando é possível verificar a distribuição antecipada de lucro
devidamente escriturada na Conta 10158-6 - Adiantamento a Sócios e a respectiva transferência
financeira para a conta do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é que consideramos a
origem do crédito/depósito devidamente justificada, no caso, no valor total de R$ 39.200,00.
Mediante análise do extrato bancário disponibilizado apuram-se transferências que
totalizam somente o valor de R$ 500.000,00, da conta corrente da VERSSALES ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA para a conta corrente do contribuinte mantida no Banco Bradesco S/A.
Com efeito, constata-se que as transferências bancárias feitas pela VERSSALES
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para a conta do contribuinte fiscalizado foram registradas nos
Livros Diário e Razão (escrituração fiscal) creditando a Conta 110102010011040 - Bradesco S/A -
C/C 0164851-9 e, por outro lado, debitando a Conta 110101010010400 - Caixa.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
6
Por outro lado, cumpre afirmar que a Conta 231101000068012 registra distribuição
antecipada de lucros a HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, de R$ 600.000,00, efetuada em
31/12/2012, mediante crédito da Conta 110101010010400 - Caixa.
Acontece que não há prova da transferência de parte desse valor para a conta em
comento do contribuinte, como já frisado.
Assim sendo, apenas quando é possível verificar a distribuição antecipada de lucro
devidamente escriturada na Conta Distrib. Antec. De Lucros e a respectiva transferência financeira
para a conta do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é que consideramos a origem do
crédito/depósito devidamente justificada, no caso, no valor total de R$ 500.000,00.
Também consta na Declaração de Ajuste Anual do IRPF do contribuinte, referente
ao ano-calendário 2013, o valor de R$ 1.621.256,00, supostamente percebido da pessoa jurídica
VERSSALES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, a título de distribuição de lucros.
Apenas quando é possível verificar a distribuição antecipada de lucro devidamente
escriturada na Conta 110401030013600 - Adiantamento a Sócios, bem como a respectiva
transferência financeira para a conta de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, é que consideramos
a origem do crédito/depósito justificada, no caso, no valor de R$ 1.400.000,00.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF entregue pela SHANNI AZEVEDO COSTA
BACHMANN, quanto ao ano-calendário 2012, não há informação de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas. Consta da Declaração de Ajuste Anual do IRPF da contribuinte, referente ao ano-
calendário 2013, o valor de R$ 16.376,32, supostamente percebido da pessoa jurídica VERSSALES
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, a título de distribuição de lucros. Acontece que não há prova da
transferência do valor para as contas bancárias da contribuinte.
Não foi possível identificar a origem de parte dos depósitos/créditos, ou seja, restou
não comprovada a natureza do rendimento auferido pela contribuinte como tributável, isento ou
não tributável, o que justifica a aplicação da norma do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Por outro lado, os valores decorrentes do recebimento de alugueis não oferecidos à
tributação devem ser tributados conforme art. 106, IV, 109 e 110 do RIR/1999, com a aplicação da
multa isolada prevista no art. 43 da Lei n° 9.430/1996.
São cotitulares da conta corrente n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco
S/A, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, que
apresentou declarações de rendimento em separado. Assim, os valores apurados relativos à
referida conta foram proporcionalizados entre os dois.
Não havendo co-titularidade na conta 20230, Banco Bradesco S/A, Agência 1690, a
integralidade dos valores apurados foram imputados à contribuinte.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-74.319 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 1.517/1.532, a qual julgou
procedente o lançamento.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
7
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.535/1.546), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Erro na identificação do sujeito passivo
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira (BRADESCO, conta com
cotitularidade) sem a comprovação da origem.
Os valores constantes do lançamento são pertinentes à conta do Banco Bradesco,
cuja titularidade é do cônjuge falecido da impugnante, HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
Os valores são de responsabilidade exclusiva do cônjuge falecido, pois a
impugnante desde seu casamento jamais teve atividade profissional remunerada.
Os valores foram recebidos pelo cônjuge da impugnante, conforme se verifica por
meio do Termo de Verificação Fiscal anexado aos autos, que deixa claro que a
impugnante não teve participação nos valores depositados na conta corrente em
conjunto.
Houve incorreta eleição do sujeito passivo, na forma do artigo 121 do Código
Tributário Nacional, pois a impugnante não tem relação direta, com os depósitos
apontados na conta, fato esse facilmente comprovado através do Termo de
Verificação Fiscal, em que é demonstrado que os depósitos são oriundos de
“serviços” prestados ou não pelo cônjuge falecido. Em momento nenhum é
registrado o nome da contribuinte em relação à origem dos valores.
A responsabilidade do agente, no caso o falecido marido, é pessoal quando
decorre direta e exclusivamente de ato específico do mesmo, obtenção de
receita. O auto de infração foi feito equivocadamente em nome da contribuinte.
Também não é possível a imputação de responsabilidade tributária à impugnante
nos termos do artigo 121, inciso II, do CTN, pois a impugnante não tem relação
direta com os depósitos apontados na conta.
(...)
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira (BRADESCO, conta sem
cotitularidade) sem a comprovação da origem.
Os valores lançados relativos à conta no Banco Bradesco, sem cotitularidade,
transcritos na impugnação, são de responsabilidade única e exclusiva do falecido
cônjuge, pois conforme descrito anteriormente, a impugnante, desde seu
casamento, jamais teve qualquer atividade profissional remunerada, exercendo
tão somente os afazeres domésticos e administração do lar e filhos.
Esses são valores recebidos pelo falecido cônjuge da impugnante, conforme
facilmente se verifica através do Termo de Verificação Fiscal anexado ao presente
processo, que deixa claro que a impugnante não teve qualquer participação nos
valores depositados em sua conta corrente.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
8
Assim, o contribuinte é sujeito passivo direto. Sua responsabilidade é originária,
existindo uma relação de identidade entre a pessoa que deve pagar o tributo e a
que participou diretamente do fato gerador, dele se beneficiando
economicamente. Daí se evidência a natureza econômica na relação entre o
contribuinte e a situação que caracteriza o fato gerador, uma vez que o Código
Tributário Nacional adotou um critério econômico de incidência.
A única exceção é no que tange aos valores dos lançamentos dos dias 24/08/2012
(R$ 6.017,92), 25/10/2012 (R$ 6.096,47), 31/12/2012 (R$ 6.086,40), 25/02/2013
(R$ 6.080,59), 25/04/2013 (R$ 6.071,62), 25/06/2013 (R$ 6.070,89), 23/08/2013
(R$6.061,00), 25/10/2013 (R$ 6.051,07), que são rendimentos provenientes de
aplicação em Previdência Privada em nome da impugnante.
Quanto aos demais valores descritos nos itens Omissão de rendimentos de
alugueis e IRPF devido a título de carne leão, a impugnante não tem nada a opor.
Indevida Multa de Ofício de 75%
Não houve qualquer ato doloso por parte da impugnante com o intuito de
prejudicar a fiscalização, conforme determina os artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64. De acordo com as Súmulas do CARF no 14 e 25, a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos e a presunção legal de omissão de receita
ou de rendimentos, por si sós, não autorizam a qualificação da multa de ofício. A
Súmula 25 do CARF tem efeito vinculante em relação à administração tributária
federal, conforme anexo da Portaria MF no 383 de 14/07/2010.
Por todo o exposto, tendo em vista a boa-fé da impugnante e as súmulas do CARF,
que exigem a comprovação de sonegação, fraude e conluio para a aplicação da
multa de ofício, o valor correspondente deve ser excluído do lançamento.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 23/07/2018, a contribuinte protocolou petição pugnando pela nulidade do
lançamento tendo em vista decisão do juízo nos autos do requerimento do MPF, às e-fls.
1.565/1.573.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINARES
Da nulidade – Prova Emprestada – Decisão Judicial
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
9
Em petição complementar, às fls. 1.565/1.573, a recorrente requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito tributário,
notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita tributável
constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da Operação Lava
Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual o uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão a recorrente.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pela
recorrente não tem a extensão pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a
nulidade de toda e qualquer prova colhida por intermédia da colaboração premiada no âmbito da
Operação Lava Jato, para fins tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos
acompanhados da devida fundamentação daquele Juízo.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, chega-se à conclusão de que as provas
obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal, não foram abarcadas pela decisão do então
Exmo. Juiz Sérgio Moro, eis que os processos lá mencionados, não foram mencionados na referida
decisão. Não se deve ignorar o fato de que a Operação Lava Jato possui inúmeros
desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da investigação, não podendo ser tratada
de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos narrados, as provas produzidas e as
acusações imputadas individualmente a cada qual, como pretende o recorrente.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
10
Além do mais, é imperioso mencionar que a recorrente comete um equivoco ao
afirmar que “a fiscalização lavrou o auto de infração com base na delação premiada”. Isto porque,
em verdade, a autoridade lançadora baseou-se em documentos e fatos ensejadores do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração premiada,
mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos
informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por
este Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério
Público no âmbito da assim denominada Operação Lavajato, bem como contra
empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade,
ficará ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de
novo requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa,
poderá este Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da
manutenção da autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu
provas e elementos probatórios compartilhados.
Ademais, este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito do deste tema e, inclusive, em relação ao pai da recorrente, nos autos do
processo administrativo fiscal n. 18470.726356/2016-71, por meio do Acórdão n. 2301-006.062,
que assim se manifestou:
6.2. E mesmo que fosse tempestivo tal requerimento, o exame dos termos da
decisão judicial datada de 2018 trazida pelo Recorrente, não tem o condão de
macular os elementos de prova anexados aos presentes autos. Veja-se que a
autorização de compartilhamento de informações remonta ao ano de 2015 (e-fls
7445 do Termo de Verificação Fiscal):
(...)
6.3. A garantia do sigilo fiscal, um dos bens jurídicos tutelados na decisão de 2018,
tem sido assegurada pela RFB desde a instauração do procedimento fiscal, assim
como no curso do contencioso administrativo fiscal.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

Da Ilegitimidade Passiva
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
11
A contribuinte alega que houve erro na identificação do sujeito passivo em relação
à conta em conjunto com o cônjuge, pois não teria relação direta com os créditos nela efetuados,
que conforme Termo de Verificação Fiscal seriam oriundos das empresas das quais o marido é
sócio.
No decorrer da ação fiscal, buscou-se diligentemente, por meio de intimações aos
titulares da conta e a pessoas físicas e jurídicas identificadas como depositantes dos valores,
investigar as motivações dos depósitos na citada conta bancária. Não obstante as diligências
efetuadas, não foram estabelecidas a motivação desses créditos e a natureza dos rendimentos
correspondentes. Assim, não tendo sido identificada a origem dos créditos, efetuou-se o
lançamento relativo a eles nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Como é sabido, o sujeito passivo do imposto de renda é a pessoa física ou jurídica
que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (art.
121, inc. I, do CTN).
No caso em apreço, a recorrente é cotitular da conta n° 0122616-9, Agência n°
1690, do Banco Bradesco S/A, em conjunto com o cônjuge. Assim, sendo o fato gerador do
lançamento em comento a omissão de rendimentos apurada em decorrência dos depósitos
efetuados em conta em que é cotitular, sem a devida comprovação da origem, dúvidas não há de
que a interessada é sujeito passivo em relação aos valores lançados, no caso, cinquenta por cento
dos depósitos de origem não comprovada relativos à referida conta bancária.
A própria Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, § 6o, já transcrito, dispõe que na
hipótese de contas mantidas em conjunto, por contribuintes que apresentaram declaração em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos é
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de
titulares. O lançamento obedeceu às determinações legais, não havendo que se falar de
ilegitimidade passiva relativa aos rendimentos correspondentes à conta em conjunto com o
cônjuge.
A contribuinte alega também que os valores lançados na Conta Bradesco sem
cotitularidade são de responsabilidade exclusiva do falecido cônjuge, com exceção dos valores
creditados nos dias 24/08/2012 (R$ 6.017,92), 25/10/2012 (R$ 6.096,47), 31/12/2012 (R$
6.086,40), 25/02/2013 (R$ 6.080,59), 25/04/2013 (R$ 6.071,62), 25/06/2013 (R$ 6.070,89),
23/08/2013 (R$6.061,00), 25/10/2013 (R$ 6.051,07), que seriam provenientes de aplicação em
Previdência Privada em seu nome.
Em relação aos citados créditos, a recorrente já havia durante o procedimento fiscal
se pronunciado acerca de supostos valores decorrentes de rentabilidade de plano de previdência.
No entanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios. Assim, não restando comprovada
a origem dos créditos e impossibilitada a hipótese de aplicação de norma de tributação específica,
nos termos do art. 42, §2o, da Lei no 9.430, de 1996, não merece reparo o lançamento efetuado.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
12
Registre-se que a recorrente não instrui a impugnação, bem como o recurso voluntário, com
nenhum documento relacionado aos créditos tributários por ela destacados.
A autuada alega que os valores creditados na conta da qual é a única titular seriam
de responsabilidade de seu cônjuge, pois desde o casamento não exerce atividade profissional
remunerada.
Não são apenas os rendimentos do trabalho que se sujeitam à tributação do
imposto de renda. O imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo proventos de
qualquer natureza é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para evitar controvérsias
sobre o conceito de renda. Nele se inclui todo o acréscimo do patrimônio contábil do contribuinte,
mensurável monetariamente.
Registre-se que não há no Termo de Verificação Fiscal nenhuma informação que se
coadune com a alegação da contribuinte de que “Trata-se de valores recebidos pelo cônjuge da
Impugnante, conforme facilmente se verifica através do Termo de Verificação Fiscal...”. Pelo
contrário, no referido Termo, item 2.2 , fls. 1439 e 1440, consta que a contribuinte alegou que os
valores depositados na conta no 20230, de março a junho de 2012, decorrem de transferências
feitas por HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, mas não apresentou documentos
comprobatórios. A fiscalização no mesmo item 2.2 destaca que foram desconsideradas todas as
transferências feitas de outras contas correntes mantidas pelo casal, como exige a Lei no 9.430,
de 1996.
A recorrente, única titular da conta bancária no 20230, Ag. no 1690 do Banco
Bradesco, é o sujeito passivo em relação à omissão de rendimentos lançada nos termos do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Nestes termos, por qualquer lado que se olhe a questão, deve ser afastada a
preliminar de ilegitimidade passiva.
MÉRITO
Dos Depósitos Bancários
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Primeiramente é importante salientar que a contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
13
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
14
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.852 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720048/2017-13
15
A mera alegação de ausência de acréscimo patrimonial não é capaz de comprovar
a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito,
cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1594
DF CARF MF
Original